Tribunal: TJSP
Processo: 1012671-05.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - EXPROPRIAÇÃO COM BASE NA LEI 9.514/97 - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO CREDOR - DÉBITO INCONTROVERSO E AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A INVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS – AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA